Tribunal: TJSP
Processo: 2051400-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial, oriundo de rescisão de compromisso de venda e compra de unidade autônoma de empreendimento imobiliário, por inviabilidade da obra - Decisão que negou pedido de substituição da penhora que recaiu sobre imóvel indicado pela exequente - Patrimônio afetado pela incorporadora - Imóvel que responde por dívidas e obrigações decorrentes do próprio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial, oriundo de rescisão de compromisso de venda e compra de unidade autônoma de empreendimento imobiliário, por inviabilidade da obra - Decisão que negou pedido de substituição da penhora que recaiu sobre imóvel indicado pela exequente - Patrimônio afetado pela incorporadora - Imóvel que responde por dívidas e obrigações decorrentes do próprio empreendimento - Inteligência do art. 31-A da Lei no 4.591/64 - Imóveis indicados pela agravante em substituição que pertencem a terceiros e já respondem por dívidas de outro empreendimento - Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao executado - Execução que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC) - Decisão mantida - Recurso desprovido.